Tribunal: TJMT
Processo: 1018858-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018858-21.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (REU), ALEX DE JESUS SILVA - CPF: 749.894.722-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LEOSMAR MELO ZANRE - CPF: 048.810.291-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – PACIENTE RESPONDENDO A EXECUTIVO DE PENA E OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO –
RECALCITRÂNCIA
– PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM O ENUNCIADO No 06 TJMT – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, ainda, estar respondendo a executivo de pena por crimes da mesma natureza, circunstâncias que revelam a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

V.V

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de ALEX DE JESUS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (Autos sob o código de no 206245).

O paciente
foi preso em flagrante delito no dia 06/12/2019, pela suposta prática do crime furto no turno
(art. 155, § 1o, do CP),
por ter ingressado em residência aberta e subtraído um perfume, um desodorante, um creme gel e duas camisas.

Diante desses fatos a autoridade tida como coatora homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva. Contudo, a impetrante alega inexistência dos pressupostos da prisão preventiva contidos no
artigo 312 do CPP
, para manter o paciente encarcerado, aduzindo que a decisão do juízo de origem não indicou dados concretos de do abalo a ordem pública por haver risco de reiteração delitiva:

“...não indicou o juízo qual dado concreto analisou para concluir acerca do risco de reiteração de conduta e, muito menos, teceu qualquer linha sobre a razão do não cabimento de cautelares diversas da prisão.”
(Inicial pag. 02-PDF).

Ressalta que
“Não há uma linha sequer na decisão que explique porque todas as outras medidas cautelares existentes não servem para resguardar o resultado útil e eficaz da investigação”
(pag. 04-PDF), e que não foi analisada a possibilidade de cabimento de medidas cautelares do
artigo 319 do CPP
.

Assim,
requer a concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente, diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, como ou sem medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 53/56-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 63/68-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, é pela denegação da ordem (pags. 7175-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva
de ALEX DE JESUS SILVA, em face de prática, em tese, de crime de furto noturno, alegando ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo emanado da autoridade tida coatora.

De acordo com as informações juntada nos autos o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime furto majorado pelo repouso noturno, tendo sido convertida em prisão preventiva, observando a existência da
materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva
,

Neste ponto, ao decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, o magistrado de primeiro grau, ainda que de forma sucinta,
justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
, bem como a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública
, para evitar que o paciente volte a cometer novos delitos, o que está
justificado diante do executivo de pena sob no 2074-10.2017.811.0047 - código 46077
, indicando que o ora beneficiário foi condenado pelos crimes capitulados nos
arts. 155 e 171 do Código Penal,
a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, consoante se extrai da pesquisa realizada pelo “Sistema Primus”.

Verbis,
a decisão atacada:

“A meu ver, para determinação da prisão preventiva devem estar presentes dois requisitos: o primeiro é o indicio de que o crime foi praticado pelo indiciado; o segundo que a liberdade do indiciado ponha em risco a sociedade.

Requisitos estes extraídos do art. 312, do CPP, transcrito abaixo:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

A aplicação do referido dispositivo está condicionada a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e ainda a conveniência para a persecução penal e garantia da ordem pública e econômica.

Cotejando o feito observo que ambos os requisitos estão presentes no caso concreto. Conforme pode se concluir dos elementos informativos coligidos.

As testemunhas ao serem ouvidas, na delegacia, foram claras ao afirmar que o indiciado furtou em período noturno. Além disso, afirmaram que o suspeito teria furtado para sustentar o consumo droga.

Portanto, é evidente que existe, nos termos da lei, “crime e indício suficiente de autoria”.

E ainda, observo que a liberdade do indiciado põe em risco a ordem pública, termo muito discutido na doutrina e que, a meu ver, deve ser entendido de forma restritiva, por ser muito abrangente e genérico, evitando prejudicar o indiciado, desta forma, ordem pública, segundo a melhor doutrina (por exemplo: Nestor Távora, Luis Flávio Gomes e Fábio Roque) deve ser entendido como possibilidade do indiciado delinquir novamente.

Posteriormente, ao analisar o caso concreto sob o prisma do art. 313, inciso I, do CPP, verifico que a prisão preventiva é aplicável ao caso concreto, vez que o delito, em tese, praticado pelo indiciado tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Vejamos o referido dispositivo:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”;

Sendo assim, visando resguardar a sociedade, em virtude da periculosidade do agente, bem como ser aplicável a prisão preventiva ao delito em tese praticado pelo indiciado, considero que se faz imperiosa a segregação cautelar.

Desta forma, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de ALEX DE JESUS SILVA, qualificado nos autos, o que faço nos termos do art. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP.”
(pag. 39/40-PDF).

Reforçando a necessidade do decreto preventivo
, a autoridade tida como coatora, observou em suas informações (pags. 63/64-PDF):

“A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 08/12/2019, para garantia da ordem pública, instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, ante a reiteração criminosa que se extrai dos antecedentes do paciente, o qual ostenta os seguintes andamentos processuais:

- ação penal no 4071-62.2019.0013 – Código TJMT 191931 (crime de furto)

- ação penal no 5919-89.2016.811.0013 - Código TJMT 125624 (crimes de trânsitos)

- inquérito policial no 9730-52.2019.811.0013 - Código TJMT 203286 (crime de furto) e

- execução penal n° 2074-10.2017.811.0047 (site do TJMT).”
(pag. 63-PDF).

O decreto preventivo ora atacado, diante das circunstâncias reveladas nos autos, não encontra-se carente dos requisitos contidos no
artigo 312, do CPP
, porquanto,
trata-se de paciente recalcitrante em crimes contra o patrimônio
, o que indica certa periculosidade a fragilizar a ordem pública, fato comprovado nos antecedentes criminais
indicando Executivo de pena
.

Desse modo, a custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no
Enunciado no 06 deste Tribunal
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

O Tribunal Superior já firmou o entendimento no sentido de que
"a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva"
(HC 375551 / SP - Relator: Mint Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o
“periculum libertatis”,
fatos que demonstram sua tendência à prática de crimes, circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para garantia da
ordem pública
, conquanto viola direito de propriedade de terceiros, com subtração de bens para satisfação de seu vício.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela jurisprudência que, em situação como tal, está mais que demonstrada o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Nesse sentido:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TENTATIVA DE ESTUPRO. (...) A incursão delitiva pretérita e desajuste social do paciente, que teria agredido a vítima em outras ocasiões, somados à notícia de que ele já havia descumprido Medidas Protetivas de Urência anteriormente fixadas em favor da vítima, justificam a prisão antecipada com vistas a tutelar o meio social, resguardar a integridade física da vítima e impedir
a recalcitrância delitiva, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP. Inteligência do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
. (...)”
(N.U 1017543-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – (...) ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS –
PACIENTE JÁ CONDENADO EM OUTRAS AÇÃO PENAIS POR CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E ROUBO – RECALCITRÂNCIA
– PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM O
ENUNCIADO No 06 TJMT
– ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. (...) 2. Não há ilegalidade no decreto preventivo quando atendido ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo quando tratar-se de acusado recalcitrante no mundo do crime, o que evidencia a custódia cautelar para garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.1 Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(N.U 1017525-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)
.

Esclarecidos esses fatos,
conclui-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no
artigo 319 do CPP,
que não se revelam suficientes para o caso.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020